Tribunal: TJMT
Processo: 1006448-52.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006448-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELINHO ROSA DOS SANTOS - CPF: 100.311.049-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1006448-52.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. CONDIÇÕES IMPOSTAS CUMULATIVAMENTE, SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DO USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPERTINÊNCIA. MEDIDA NÃO OBRIGATÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSIÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PRESSUPÕE A ANÁLISE DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 146-B E 146-D, I, DA LEP. CUMPRIMENTO DA PENA PELO AGRAVADO NO REGIME SEMIABERTO HÁ DEZ MESES SEM O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS. RETORNO HARMÔNICO DO AGRAVADO À SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EVIDENCIADO. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO
EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. A fiscalização do reeducando por meio do monitoramento eletrônico não é condição obrigatória de progressão para os regimes semiaberto ou aberto, de modo que o Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicá-lo quando verificar a sua desnecessidade ou inadequação, por força do disposto nos artigos 146-B e 146-D, I, da Lei n. 7.210/84.

2. A simples afirmação de que o monitoramento eletrônico é medida acertada à fiscalização do agravado quanto ao cumprimento da pena de reclusão em regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca da necessidade no caso concreto, não constitui fundamentação idônea para justificar a sua implementação, principalmente quando o apenado apresenta histórico favorável.

3. Na espécie, revela-se medida desnecessária e desproporcional condicionar a continuidade do cumprimento do regime semiaberto ao uso do equipamento eletrônico pelo agravado, que vem cumprindo regularmente as condições impostas e tem demonstrado retorno harmônico à sociedade, inclusive com o desempenho de atividade laboral lícita, angariada com esforço próprio, sob pena de se frustrar o objetivo último da execução penal.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos do processo executivo de pena n. 0003428-11.2018.8.11.0023, que concedeu progressão de regime fechado para o semiaberto ao agravado
Marcelinho Rosa dos Santos
, sem monitoramento eletrônico (id. 206208154).

O agravante postula a imposição do uso do monitoramento eletrônico pelo agravado para fiscalização do cumprimento das condições impostas no regime semiaberto, “
o que, na hipótese, revela-se imprescindível para que a pena imposta cumpra com suas funções repressiva e preventiva
” e para evitar a renitência delitiva (id. 206205693).

Em suas contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, ao argumento de que o monitoramento eletrônico não deve ser utilizado de forma generalizada, devendo se restringir aos casos estritamente necessários (id. 206205694).

A decisão agravada foi mantida, em atenção ao previsto no art. 589 do Código de Processo Penal (id. 206208154, págs. 506/509).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 210067686).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Depreende-se que o agravado responde ao processo executivo n. 0003428-11.2018.8.11.0023, no qual cumpre a pena privativa de liberdade no total de
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em decorrência da unificação de
duas guias definitivas
, referentes às seguintes ações penais:

(i)

Ação penal n.
0002364-02.2017.8.11.0087, condenação pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, regime inicial semiaberto (id. 206205699, pág. 100);

(ii)

Ação penal n.
0001067-84.2019.8.11.0023, condenação pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 1.430 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado (id. 114493947, autos da ação penal).

Conforme decisão proferida no dia
28/07/2023
, concedeu-se a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, tendo em vista o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, mediante o cumprimento das seguintes condições:

“(...)
1. Conceder a progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando Marcelinho Rosa dos Santos do fechado para o regime semiaberto, mediante o cumprimento das condições a seguir, que ele deverá respeitar rigorosamente, sob pena de regressão de regime para o fechado:

I. Trabalhar durante o período diurno, em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop - MT, sendo possível, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos ou a obtenha, ou se pretender residir em outra comarca.

II. Deverá permanecer em sua residência de segunda-feira a sábado, entre as 20:00 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados, salvo algum horário especial de trabalho a ser previamente autorizado a realizar;

III. Não frequentar lugares inapropriados, como casas de prostituição e congêneres, lugares de jogos de azar, bocas de fumo e locais similares;

IV. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

V. Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo, devendo informar ao juízo seu endereço atualizado em 10 dias;

VI. Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas;

VII. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

VIII. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

IX. Comparecer MENSALMENTE em juízo (Secretaria da 3.ª Vara Criminal desta Comarca) para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito
” (id. 206208154, págs. 431/435).

Na referida decisão, concedeu-se a progressão para o regime semiaberto harmonizado, sem imposição do monitoramento eletrônico, por entender-se ausente eventual periculosidade social do agravado, o qual não se envolveu em novos delitos e não cometeu falta grave dentro do ergástulo, de modo que não haveria justificativas para impor-lhe a medida de monitoramento (
id. 206208154,
págs. 431/435
).

Desta forma, o Juízo de origem entendeu que o uso monitoramento eletrônico, neste momento, não se revelaria imprescindível para a continuidade da fiscalização da pena, além de viabilizar a reinserção do agravado ao mercado de trabalho, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da harmônica integração social da pessoa condenada (id. 206208154, págs. 431/435).

O agravado foi solto em
29/07/2023
(id. 206208154, pág. 453).

Em seguida, informou que passaria a residir com sua irmã, em Vilhena/RO, anexando comprovante de endereço, e requereu a remessa do processo executivo de pena para aquela Comarca (id. 206208154, págs. 453 e 461/462).

O Ministério Público requereu o declínio da competência em prol do Juízo da Execução Penal da Comarca de Vilhena/RO para processamento do processo executivo, desde que houvesse anuência. Em caso de negativa daquele Juízo, pugnou para que fosse deprecada a fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade (id. 206208154, pág. 464).

Na sequência, o Juízo
a quo
determinou a expedição de carta precatória para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Vilhena/RO para fiscalização das condições impostas no regime semiaberto, sem a transferência do processo executivo, determinando-se, ainda, o comparecimento do agravado no Juízo deprecado para continuidade do cumprimento da pena, no prazo de até quinze dias (id. 206208154, págs. 480/484).

Nesse ínterim, o
Parquet
interpôs o presente recurso, requerendo a imposição do monitoramento eletrônico ao agravado como uma das condições do regime semiaberto, ao argumento de que, em razão da ausência de colônia agrícola ou de estabelecimento penal adequado, a monitoração eletrônica é a única alternativa para a fiscalização do cumprimento da pena (id. 206208154, págs. 465/479).

A irresignação ministerial não comporta acolhimento.

De acordo com o art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime deve ser concedida quando o reeducando cumpriu o requisito temporal exigível e apresenta bom comportamento carcerário, condições satisfatoriamente atendidas no caso.

O art. 33, § 1º, “b”, do Código Penal e art. 91 da Lei n. 7.210/84 dispõem que a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Em razão da deficiência estrutural do sistema carcerário, verifica-se a falta do estabelecimento penal previsto legalmente e a ausência de vaga em unidade adequada ao regime semiaberto no Estado, circunstâncias que acabam por implicar, na prática, no cumprimento da pena com regras semelhantes ao regime aberto ou do livramento condicional.

Nesta perspectiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, previu como alternativa ao
déficit
de vagas: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto, sem perder de vista a possibilidade de prisão domiciliar.

Partindo-se dessas premissas, editou-se a
Súmula Vinculante n. 56
, segundo a qual: “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
ponderou na decisão agravada a falta de estabelecimento penal adequado ou congênere na Comarca de Sinop, quiçá no Estado inteiro.

Na comarca de Vilhena/RO, onde o agravado atualmente vem cumprindo as condições estabelecidas, certificou-se a ausência de vaga para pernoite na unidade prisional (id. 206208154, pág. 503).

Embora nas situações de ausência de vaga em estabelecimento penal adequado tem-se adotado comumente o regime semiaberto harmonizado, mediante o monitoramento eletrônico e outras condições, no caso, entendo que a não submissão do agravado à referida medida de vigilância afigura-se acertada.

Consoante se denota da própria leitura do disposto no art. 146-B, VI, da Lei n. 7.210/84, a fiscalização do reeducando por meio do monitoramento eletrônico
não é obrigatória
para progressão para os regimes semiaberto ou aberto, tratando-se, em verdade, de uma possibilidade conferida por lei ao Juízo da Execução Penal.

Desta forma, o monitoramento eletrônico não deve ser aplicado de forma indiscriminada, visto que o Juízo de Execução Penal poderá deixar de aplicá-lo quando verificar a sua
desnecessidade
ou
inadequação
, por força do disposto no art. 146-D, I, da Lei n. 7.210/84.

Nesse desiderato, compete ao julgador ponderar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não no intuito de possibilitar que a pena cumpra suas finalidades repressiva e preventiva.

Desse modo, a simples afirmação de que o monitoramento eletrônico é a única medida para a fiscalização do agravado, sem maiores esclarecimentos acerca da necessidade no caso concreto, não constitui fundamentação idônea para justificar o acolhimento do pedido, principalmente quando o apenado apresenta histórico favorável.

Na espécie, infere-se que desde a soltura do agravado para fins de cumprimento das condições do regime semiaberto, ou seja, há aproximadamente dez meses, não se teve notícias de que teria incorrido na prática de novos delitos ou de que teria cometido falta grave ou descumprido as condições impostas.

Nota-se que, desde a sua soltura, o agravado apresentou endereço nos autos e compareceu no Juízo de Execução Penal da Comarca de Vilhena para dar início ao cumprimento do regime semiaberto (id. 206208154, pág. 462).

Segundo consta, o agravado vem comparecendo mensalmente perante o Juízo deprecado para informar seu endereço e justificar suas atividades (id. 206208154, págs. 485, 502/504).

Além disso, encontra-se engajado em atividade laboral, sendo admitido como frentista de posto de combustível em Vilhena em 14/08/2023, em menos de um mês após a sua soltura, conforme carteira de trabalho assinada (id. 206208154, págs. 486/489).

Referidos fatores são indicativos do comprometimento do agravado com a mudança de comportamento e reintegração progressiva à sociedade, o que reforça, por ora, a
desnecessidade
do monitoramento eletrônico.

Assim, revela-se medida desarrazoada e desproporcional condicionar a continuidade do cumprimento do regime semiaberto ao uso do equipamento eletrônico pelo agravado, que vem cumprindo regularmente as condições impostas e tem demonstrado retorno harmônico à sociedade, inclusive com o desempenho de trabalho lícito, angariado com esforço próprio, sob pena de se frustrar o objetivo último da execução penal, consistente na reintegração social.

No mesmo sentido, destaco os seguintes entendimentos proferidos por este Sodalício:

“
1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal,
é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto
, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.

2.
Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando
durante o cumprimento da reprimenda no
regime semiaberto harmonizado
,
mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira
. (...)”
(TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024946-36.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 15/12/2023).

“Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que ‘[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481.”
(TJMT, Habeas Corpus n. 1011784-13.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 03/09/2019)”.

É oportuno lembrar que a execução penal adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização do apenado.

Assim, o monitoramento eletrônico não é condição indeclinável de progressão para o regime semiaberto, notadamente porque as demais condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal têm se mostrado suficientes até o momento para o efetivo controle das atividades do agravado e a sua reintegração à sociedade.

Outrossim, não há nos autos indícios razoáveis de que o agravado possa vir a quebrar a confiança do Juízo. Entretanto,
o agravado deve se atentar para o fato de que lhe foi concedida medida mais benéfica dentre as possíveis, devendo manter a responsabilidade de cumpri-las.

Logo, revela-se plausível a política adotada pelo Juízo de origem, visando a implementação de um sistema mais racional e humano, com a observância das peculiaridades de cada caso, em homenagem aos princípios da individualização e humanização da pena, corolários da dignidade humana.

Por fim, em caso de alteração da situação fática e jurídica ora retratada, é possível ao Juiz modificar as condições estabelecidas quando as circunstâncias assim o recomendarem, em atenção ao disposto no art. 116 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

VOTO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que progrediu o agravado
Marcelinho Rosa dos Santos
para o regime semiaberto, sem impor a condição de fiscalização por monitoramento eletrônico.

A princípio, convém esclarecer que, não obstante a supervisão do processo executivo tenha sido deprecada ao juízo das execuções penais da Comarca de Vilhena/RO, cabe a este egrégio Tribunal de Justiça apreciar eventuais incidentes processuais, já que não houve deslocamento da competência, mas apenas a delegação da fiscalização das condições impostas ao novo regime.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO PROMOVIDO AO REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR. A EXECUÇÃO DA PENA COMPETE AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. FISCALIZAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CARTA PRECATÓRIA. RECUSA NÃO FUNDADA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELO JUÍZO DEPRECADO, QUANDO DISPONÍVEL. (...) 3.
"A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência"
(CC 113.112/SC, Terceira Seção, Rel Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011). 4. O novo Sistema Eletrônico de Execuções Unificado - SEEU tem proporcionado facilidade de acesso aos autos e otimizado a prestação jurisdicional, contudo, não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena que é fixada na Lei n. 7.210/84. "Cabe aos Juízes envolvidos no uso desse novo instrumento lançar mão de procedimentos que extraíam os benefícios da nova ferramenta, sem, contudo, desrespeitar as diretrizes estabelecidas na legislação, sob pena de que a tecnologia prevaleça em detrimento da vontade do legislador" (CC 170.280, DJe 11/2/2020 e CC 170.458, DJe 4/5/2020, ambos de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior). 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, no caso de cumprimento de pena privativa de liberdade, inviável impor ao Juízo de destino o ônus de disponibilizar vaga no regime semiaberto ou tornozeleira eletrônica, na hipótese de ter sido informada da insuficiência de estrutura suficiente e de monitoramento eletrônico. Nesse sentido: AgRg no CC 150.563/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/10/2018 e CC 172.278/PR, de minha relatoria, DJe 18/8/2020. (...) 10. Conflito de competência conhecido para declarar que a execução da pena imposta ao reeducando (Autos n. 4400019-28.2019.8.13.0143) compete ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Carmo do Paranaíba/MG, o suscitado, e que incumbe ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, o suscitante, o cumprimento da carta precatória mediante fiscalização das condições impostas e fornecimento de tornozeleira eletrônica, caso disponível
” (STJ – CC n. 178.372/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 25.6.2021) – destaquei.

Por outro lado, embora já tenha me manifestado em outras oportunidades pela necessidade de fiscalização do regime semiaberto por meio de tornozeleira eletrônica, especialmente quando se trata de cumprimento de pena decorrente de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, diante das
particularidades do caso
, entendo que
o presente recurso não merece provimento
.

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
na decisão agravada, “
o uso de tornozeleira eletrônica deve ter proporcionalidade, amoldando-se na sua imperativa necessidade, com percuciente juízo sobre o periculum libertatis, ainda que este seja próprio das medidas cautelares. Se o reeducando, com base em dados concretos, têm periculosidade tal que justifique a instalação do monitoramento eletrônico como condicionante essencial para progredir de regime. Se não for constatada essa necessidade, a tornozeleira eletrônica deve ser evitada. Não pode ser condição automática, senão essencial
”.

De acordo com as informações trazidas aos autos, o agravado foi colocado em liberdade no dia 29.7.2023 e, informou ao juízo que se mudou para Vilhena/RO, local onde reside com a sua família, comprovando possuir emprego lícito e residência fixa naquela cidade.

Além disso, desde a sua soltura, o agravado tem comparecido pessoalmente no juízo da Comarca de Vilhena/RO para justificar as suas atividades (Id. 206208154, p. 104) e não há notícias de que tenha descumprido qualquer das condições impostas ao regime semiaberto.

Convém ressaltar que a execução penal não possui caráter meramente punitivo/retributivo, mas visa igualmente a ressocialização e a erradicação da reincidência, sobretudo porque o método progressivo permite ao apenado mudar o seu comportamento e reintegrar-se paulatinamente ao meio social.

Dessa forma, considerando as particularidades do caso, notadamente o fato de o agravado cumprir o regime semiaberto em outro Estado da Federação, situação que dificulta o monitoramento por tornozeleira eletrônica, aliado à constatação de que ele tem cumprido todas as condições impostas ao novo regime, entendo pertinente a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, acompanho o voto relator para
negar provimento
ao agravo interposto pelo Ministério Público.

Por fim, havendo nova recusa no cumprimento da carta precatória expedida para a fiscalização das condições do regime semiaberto, recomenda-se ao juízo das execuções penais o encaminhamento da missiva à Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024